Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-28.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017829-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (EMBARGANTE), DOHER BARBOSA NICOLAU - CPF: 000.430.879-49 (EMBARGADO), MARIA DO ROCIO NATAL NICOLAU - CPF: 031.086.289-25 (EMBARGADO), NEMO ELOY VIDAL NETO - CPF: 709.429.949-49 (PROCURADOR), MATHIEU BERTRAND STRUCK - CPF: 025.517.799-28 (PROCURADOR), FAGNER FRANCISCO CASTILHO - CPF: 044.154.379-07 (PROCURADOR), EDUARDO ANGELO DOMINGUES - CPF: 068.476.549-70 (PROCURADOR), FELIPE EMANUEL DA ROCHA DIAS - CPF: 058.299.279-69 (PROCURADOR), MARIA ADELAIDE VARGAS - CPF: 545.068.591-20 (EMBARGADO), VILSON ANTONIO JANOTTO - CPF: 140.928.591-04 (EMBARGADO), ANA MARIA BORGES JANOTTO - CPF: 033.037.349-84 (EMBARGADO), JOSE SIMIONI - CPF: 153.049.498-20 (PROCURADOR), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (PROCURADOR), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (PROCURADOR), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ADELAIDE VARGAS - CPF: 545.068.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ANTONIO JANOTTO - CPF: 140.928.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA BORGES JANOTTO - CPF: 033.037.349-84 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - CPF: 079.422.089-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS –
AÇÃO DEMARCATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RITO PROCESSUAL QUE CONTEMPLA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante da decisão que, em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação Demarcatória, recebeu o pedido de liquidação pelo rito do arbitramento.

O embargante aponta omissão no aresto “
consistente na falta da necessária fundamentação
”, uma vez que a Câmara julgadora teria apenas destacado a preservação do contraditório e da ampla defesa nos ritos de liquidação de sentença, principalmente no por arbitramento, escolhido pelos embargados, sem, no entanto, se reportar ao procedimento comum, que seria aplicável ao caso. Além disso, não teria indicado de que maneira o primeiro rito mencionado reúne condições necessárias para obtenção do valor devido.

Discorre sobre a determinação do juízo de origem de apuração da indenização dos frutos, rendimentos e danos causados até a restituição da área invadida.

Assinala que

nem sequer foram definidos os elementos para essa medida; que esta não depende só de conhecimento técnico; que não foram apresentados documentos que viabilizem o julgamento, e nem fixados os parâmetros, o que impedirá a realização de perícia, já que a hipótese exige, inclusive, alegação e prova de fato novo, não ventilado ao longo da tramitação da Demarcatória.

Na sequência expõe longamente sobre o que deverá ser provado na liquidação da sentença, e também sobre o conceito de fato novo, que, segundo entende, seria possível somente no procedimento comum.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e prequestiona a matéria (ID. 154693198).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao rejeitar a alegação do ora embargante de que o cumprimento da sentença prolatada na Ação Demarcatória é viável apenas pelo procedimento comum, a Câmara julgadora assim consignou:

Os agravados instauraram a liquidação da sentença prolatada em Ação Demarcatória na forma estabelecida nos artigos 509 e seguintes do CPC.

Referida Ação foi julgada procedente para determinar a restituição da área invadida e condenar o agravante ao pagamento de indenização pelos frutos, rendimentos e danos causados durante o período em que os autores foram privados da posse do imóvel, sendo esse o objeto da liquidação.

Confira-se o teor da decisão agravada:

“Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art.510).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de abril de 2021.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”.

O argumento do agravante é de que os agravados optaram pela liquidação por arbitramento e o objeto exige que esta (liquidação) se dê pelo procedimento comum, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa.

Sobre a liquidação descrita no art. 509 do CPC, Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

A liquidação consiste em simples fase processual – não se oferece no direito brasileiro como um processo autônomo. Daí a razão pela qual se inicia mediante simples requerimento do credor ou do devedor (art. 509, CPC). Não é necessária a forma exigida para a petição inicial (arts. 319-320, CPC). O liquidante tem o ônus de apontar no requerimento, todavia, a maneira pela qual pretende alcançar o valor devido. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 609).

E especificamente sobre liquidação por arbitramento assinalam:

A liquidação por arbitramento é aquela que se realiza mediante a atividade técnica estimativa, eventualmente com o apoio de perito judicial. ́[E cabível quando determinado o arbitramento pela sentença, convencionada pelas partes ou quando o exigir a natureza do objeto da liquidação (art. 509, I, CPC). Ainda que determinada pela sentença a liquidação por arbitramento, essa poderá ser realizada por outra forma, sem que tal importe em afronta à coisa julgada (Súmula 344, STJ). A liquidação por arbitramento é aquela que se faz cabível quando a aferição do valor devido depender de conhecimento técnico especializado que desborda da cultura geral da pessoa comum. Nesse sentido, o arbitramento só se justifica quando a integração da sentença depende de conhecimento de um especialista (STJ, 3ª Turma, ED nos AD no AgRg no Ag 309.117/SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. 30.04.2002, DJ 17.06.2002, p. 256). (Obra citada, p. 610).

Desse modo, ao contrário do que alega o agravante, o contraditório e a ampla defesa estão preservados em qualquer dos ritos em que se liquide a sentença, principalmente por arbitramento. Logo, não se justifica, neste momento processual, a modificação do decisum.

Importante registrar de início que o
fundamento
do Recurso de

Agravo de Instrumento interposto pelo embargante é de que a liquidação
deveria se dar pelo procedimento comum para assegurar às partes o contraditório e a ampla defesa
.

Após transcrição de doutrina de Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre liquidação de sentença, e do entendimento do STJ a respeito da liquidação por arbitramento, o acórdão embargado concluiu que o contraditório e a ampla defesa estão preservados em qualquer um dos ritos processuais em que se liquide a sentença, e que naquele momento não se justificava a modificação do
decisum
agravado.

Portanto, não há omissão, tampouco cabe ao Tribunal responder às perguntas do embargante sobre o mérito da Ação Demarcatória.

Ao contrário do que afirma o embargante, inexiste vício no aresto, e sim evidente propósito de reanálise da lide, o que é vedado nesta via, que não se destina ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023